Tribunal: STF
Processo: ARE 1364391
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 10), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (peças 7 e 8, e-STJ fls. 398/405):



    PENSÃO. EC 41/2003. INTEGRALIDADE. PARIDADE. 



    1 - O ordenamento constitucional, com a edição da Emenda 41/2003, excluiu a regência dos princípios da integralidade e da paridade anteriormente vigentes para o cálculo de pensão por morte de servidor e o seu respectivo reajuste.



    2 - Nesse aspecto, a mudança do regime assegura ao pensionista o valor integral do limite máximo do benefício estabelecido para o regime da previdência geral, acrescido de setenta por cento da diferença entre esse valor assegurado e os vencimentos ou proventos recebidos pelo servidor à data do seu falecimento, bem como reajuste que preserve o seu valor real.



    3 - Mas essa reforma constitucional não regula a concessão de pensão ao dependente de servidor que, até a data da publicação da Emenda 41/2003, tenha cumprido os requisitos para a obtenção desse benefício.



    4 - Nesse âmbito, advinda de poder derivado, a Emenda 41/2003 prestigia o princípio da segurança jurídica e expressamente assegura o regime anterior de aposentadoria e pagamento de pensão aos dependentes — princípios da integralidade e paridade — dos servidores que, antes da edição da EC 41/2003, apresentassem situação jurídica capaz de atribuir esse benefício.



    5 - Nesse contexto, as vantagens pecuniárias indistintamente pagas a todos os servidores ativos da mesma categoria do falecido, perdem o seu caráter indenizatório e assumem a natureza de vencimento paradigma para efeito de cálculo da pensão.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o pagamento de pensões a legatários foi vedado pelo próprio texto constitucional. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, e a consequente introdução do parágrafo 12 ao artigo 40 da Constituição, o Regime de Previdência dos Servidores Públicos passou a ter de respeitar os critérios e requisitos do Regime Geral de Previdência Social. Como não há previsão de pagamento de pensão a legatários pelo Regime Geral de Previdência Social, o pagamento de pensão a legatários deixou de ter natureza previdenciária. Assim, os benefícios pagos aos legatários deixaram de ser abrangidos pelo regime jurídico que garante a paridade de seus valores com a remuneração paga aos servidores em atividade.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “[...] em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (tempus regit actum)” (ARE 675.487, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 763.761 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.308.554/RJ, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros).



    Na hipótese dos presentes autos, o ex-segurado faleceu em 29/01/1980, ou seja, muito antes da vigência do art. 283 da Constituição Fluminense e da Lei estadual n. 1.952/1992, declaradas inconstitucionais pelo Supremo (ADI 240, Relator o ministro Octavio Gallotti, e ADI 762, Relatora a Ministra Ellen Gracie). 



    Assim, não há como decidir a questão com base nos julgamentos proferidos nas referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.



    Para além disso, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de garantir a paridade e a totalidade a pensionista de servidor falecido antes da promulgação da Carta Federal de 1988, como é o caso dos presentes autos (ARE 1.037.384, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.298.039, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.306.514 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; entre outros): 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito.



    2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 699.864 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes.



    1. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 552.047 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator